Tribunal: CARF
Processo: 10283.902752/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902752/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.671 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL
A fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de
compensação, nesse caso, é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902752/2012-83
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-83.736 - 7a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Tratam os autos da Declaração de Compensação no
35617.18982.
290710.1.3.04-8081, transmitida eletronicamente com base em créditos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/12/2009
6773
53.201.195,10
31/03/2010
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte,
não restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 04/09/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório
(fl. 94 cuja decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de
crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos declarados, o sujeito
passivo apresentou em 18/10/2012, manifestação de inconformidade às fls. 2 a 9,
acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte esclarece que, ao realizar seu ajuste
anual, teria efetuado recolhimento a maior de CSLL referente ao período de
apuração de 2009. Acrescenta que o débito, no valor de R$ 52.326.104,89, estaria
declarado na DCTF retificadora referente ao mês de março de 2010, recepcionada e
processada em 17/10/2010. Alega ainda, que teria retificado a DCTF em 30/05/2011
e que, equivocadamente, alterou o valor do débito para R$ 52.368.363,39. Enfatiza
que esta informação estaria equivocada e que teria sido retificada em 18/10/2012.
Apresenta demonstrativo e cita doutrinadores e jurisprudência no sentido de
comprovar suas alegações.
Ao final, requer:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

Do Acórdão de Impugnação

A 7a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-83.736, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDI-TO.
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:

O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando, portanto, à
análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece que, ao realizar seu ajuste
anual, teria efetuado recolhimento a maior de CSLL referente ao período de apuração de 2009.
Acrescenta que o débito, no valor de R$ 52.326.104,89, estaria declarado na DCTF retificadora
referente ao mês de março de 2010, recepcionada e processada em 17/10/2010. Alega ainda, que
teria retificado a DCTF em 30/05/2011 e que, equivocadamente, alterou o valor do débito para
R$ 52.368.363,39. Enfatiza que esta informação estaria equivocada e que teria sido retificada em
18/10/2012. Apresenta demonstrativo e cita doutrinadores e jurisprudência no sentido de
comprovar suas alegações.
Consulta ao sistema DCTF demonstra que a contribuinte retificou diversas vezes a
declaração referente ao mês de março/2010, conforme tela a seguir:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

Verifica-se, ainda, que o débito referente ao ajuste de CSLL - ano calendário 2009
(Código de receita 6773), foi alterado em cada uma destas retificações, conforme quadro a seguir,
efetuado com base nos documentos de fls. 103 e 104:
N° DECLARAÇÃO
DATA RECEPÇÃO
CSLL (6773)
100.2010.2010.1830408438
21/05/2010
52.368.535,39
100.2010.2010.1890692142
27/07/2010
52.326.104,89
100.2010.2011.1841651362
30/05/2011
52.368.535,39
100.2010.2012.1891699726
18/10/2012
52.326.104,89
100.2010.2012.1871706824
22/11/2012
52.368.535,39
Destaca-se, ainda, que na DCTF original foi declarado débito de CSLL (Código de
receita 6773) no montante de R$ 52.368.535,39, valor que se encontra vigente, com a última
retificação efetuada em 22/11/2012.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é
nesta declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação
tributária (art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da
RFB pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e
judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato
fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício
pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza.
Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião
da apresentação da manifestação de inconformidade.
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Adicionalmente, consulta no sistema Documento de Arrecadação demonstra que o
pagamento que teria originado o crédito em discussão teria sido integralmente utilizado para
quitar o débito de CSLL, código de receita 6773, apurado em 01/01/20109, que foi de
R$ 52.368.535,39.

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Por fim, os precedentes jurisprudenciais dos citados órgãos administrativos de
julgamento coletivo, invocados pela interessada, aplicam-se ao caso em concreto, não se
enquadrando ao caso em exame. Dessa forma, não constituem normas complementares, não têm
força normativa, nem efeito vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei
nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do CTN.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a autoridade administrativa e ao julgador administrativo, cumprir
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo
permitindo a utilização de discricionariedade, nem mesmo diante de opiniões divergentes da
legislação, manifestadas por ilustres doutrinadores.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta as seguintes razões.
06.
Para confirmar a regularidade na obtenção do crédito indicado no
PER/DCOMP, basta verificar que a Recorrente, ao realizar o seu ajuste anual, efetuou o
recolhimento a maior de CSLL referente ao período de apuração de 2009, através do Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF de vencimento em 31/03/10 (doc. 03), no valor
total de R$ 53.201.195,10 (cinquenta e três milhões, duzentos e um mil, cento e noventa e cinco
reais e dez centavos), sendo R$ 52.368.535,39 (cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e
oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) referentes ao tributo (Código
6773) e 832.659,71 (oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e
um centavos) a título de juros (código 9443).
07.
Conforme perfeitamente declarado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF retificadora referente ao mês de março de 2010 (doc. 04),
recepcionada e processada em 27/07/10, o crédito informado na compensação foi utilizado para
quitar a CSLL a pagar no ano calendário de 2009, apurada no total de R$ 52.326.104,89
(cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e quatro reais e oitenta e nove
centavos).
08.
Pela fidelidade à verdade, a Recorrente ratifica a informação contida no
Acórdão recorrido de que, posteriormente à apresentação da DCTF retificadora de 27/07/10,
foram apresentadas novas declarações retificadoras, e que a atualmente vigente, recepcionada em
22/11/12, indica equivocadamente que o crédito de R$ 52.368.353,39, utilizado, em sua
integralidade, para quitar a CSLL a pagar no ano calendário de 2009.

9.
Ocorre que, embora a DCTF retificadora vigente indique o crédito de R$
52.368.353,39, tal informação é equivocada e não corresponde à verdade dos fatos. Assim se
afirma, pois, da análise da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009 - doc. 07 e doc. 08 da Manifestação
de Inconformidade), verifica-se que na Linha 76 da Ficha 17, encontra-se perfeitamente apurada
a CSLL a pagar no ano calendário de 2009 no montante de R$ 52.326.104,89, gerando, assim,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

um crédito de R$ 42.430,50, devidamente indicado para compensação no PER/DCOMP
examinado.
10.
Para melhor elucidar a origem do crédito que se pretende demonstrar,
apresenta-se um quadro demonstrativo do pagamento a maior de CSLL pelo contribuinte:

11.
Sendo assim, conclui-se que o erro material incorrido por meio da DCTF
deve ser desconsiderado, tendo em vista que, por outros instrumentos, tal equívoco restou
plenamente corrigido, obrigando a fiscalização a, data venia, apurar e convalidar a regularidade
da compensação realizada pela Recorrente e, assim, cancelar quaisquer cobranças relativas aos
débitos pela mesma extintos.

12.
Aliás, destaca-se que, de acordo com o princípio da verdade material, a
Administração Pública deve basear suas decisões nos fatos efetivamente realizados, não devendo
se satisfazer com presunções ou, até, com as informações prestadas pelo sujeito passivo,
buscando sempre as confirmar através de todos os elementos que estiverem ao seu alcance.
13.
Neste diapasão, frise-se que é dever da Administração Pública, em prol da
legalidade de sua atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que dão ensejo ao
lançamento e/ou a uma cobrança, ou seja, se a Administração possui dados para identificar os
fatos, não deve ela se ater a minúcias formais em manifesto prejuízo do contribuinte.
14.
Confira-se, por oportuno, as lições de Alberto Xavier :
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

15.
Reforçando essa linha de raciocínio, destacam-se Ippo Watanabe e Luiz
Pigatti Júnior :
"Princípio da verdade material
Este princípio é também conhecido como da liberdade da prova ou da verdade real. Ele
afasta ou reduz a possibilidade de se chegar às verdades meramente processuais. Para
isso a administração detém o poder de investigação, o mais amplo possível para formar
a sua convicção e decisão.
Este princípio autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
instrutora e julgadora tenha conhecimento e que ela carreie para o processo. A busca da
verdade material em contraposição à busca da verdade formal. No processo judicial há
um momento processual até o qual a parte pode indicar meios de produção de prova, e
no processo fiscal a autoridade preparadora ou a julgadora pode conhecer de provas
novas até o julgamento final, até mesmo de provas emprestadas de outro processo,
decorrentes de fatos supervenientes. O princípio da verdade material autoriza a
reformatio in pejus na apreciação da prova ou da prova nova na segunda instância
quando emerge a verdade material contra o autuado."

16.
Restando assente na doutrina que o processo administrativo busca sempre
a verdade material dos fatos em detrimento do mero formalismo, é possível deduzir que se um
contribuinte utiliza-se de documentação idônea para atestar a (in)ocorrência de determinado fato,
deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda que, eventualmente, houvesse algum erro na forma
ou no tempo em que informado.
17.
Exatamente no sentido defendido pela Recorrente, a Egrégia Secretaria da
Receita Federal do Brasil já manifestou sua coerente posição de que a retificação dos erros
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

materiais pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após a inscrição em dívida ativa, tal como na
ementa abaixo colacionada:
"REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Em obediência ao
princípio da verdade material, cabe a retificação de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União quando o sujeito passivo apresentar prova inequívoca de ocorrência de erro, nos
termos do art. 147 do CTN. INEXISTE PRAZO PARA QUE A AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA REVEJA DE OFÍCIO O LANÇAMENTO OU RETIFIQUE DE
OFÍCIO A DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A FIM DE EXIMI-LO TOTAL
OU PARCIALMENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO."

18.
Mutatis mutandis, até mesmo o CARF, em caso idêntico ao presente,
determina o cancelamento do lançamento advindo de erro no preenchimento de documentos
fiscais, a citar:
"CSSL - Tendo a recorrente demonstrado inequivocamente o acerto da DIPJ e
existência de erro material na DCTF descabe o lançamento por diferença entre o
declarado na DCTF e recolhimentos efetuados.
Recurso Provido."

19.
Apenas para ilustrar o raciocínio ora exposto, cabe acostar o
posicionamento pacífico da jurisprudência, representada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça
como pelo Tribunal Regional da 1ã Região, in verbis:

"RECURSO ORDINÁRIO. PROCON. DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE
COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO
DE JUSTIFICATIVAS ANTES MESMO DA DECISÃO. TERMO DE ACORDO
CELEBRADO ENTRE CONSUMIDORA E
FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VERDADE
MATERIAL.
(... )
Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o
princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar
a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo.
Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo
administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme
ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, 'mesmo no silêncio da lei, e até mesmo
contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e
revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim
ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o
que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa' (Ob. cit., p. 87).
Recurso ordinário provido."
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

* * *
"TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE TRIBUTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. EQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE AO PREENCHER A DCTF.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECURSO ADESIVO PARA ALTERAR
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4°, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1.
A obrigação tributária possui natureza estritamente legal, e sua existência não
está a depender da vontade de qualquer das partes, nem mesmo do contribuinte.
2.
A declaração que manifeste a existência de eventual crédito tributário em prol da
Fazenda Pública possui apenas presunção de veracidade, admitindo prova de sua
inexistência, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN.
3.
Sendo explícito o equívoco na informação do contribuinte prestada por
Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, não há de se falar na
existência de crédito tributário decorrente do erro.
(...)
5. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo a que se nega provimento."

20.
Ora, uma vez comprovada a efetiva existência e regularidade do crédito
indicado para compensação no PER/DCOMP n2 35617.18982.290710.1.3.04-8081, o que foi
indiscutivelmente demonstrado através de toda a documentação acostada à presente
manifestação, inexistem razões para a não homologação da compensação realizada, sob pena de
violação dos princípios da capacidade contributiva e da busca pela verdade material dos fatos,
assim como pela vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública.
21.
E mais, existindo qualquer dúvida por parte da Autoridade Administrativa,
especialmente diante de constatada divergência entre DCTF retificadora e DIPJ, caberia ao órgão
julgador determinar a conversão dos autos em diligência fiscal. O que não ocorreu nos presentes
autos.

22.
Destarte, forçoso concluir pela total procedência da compensação realizada
pela Recorrente através do PER/DCOMP não homologado, haja vista a comprovação da
existência e regularidade do crédito nela utilizado.
IV - PEDIDO
23.
Por todo o exposto, inicialmente, requer a Recorrente seja recebido o
presente Recurso com efeito suspensivo, sustando-se quaisquer atos tendentes ao seguimento da
cobrança dos valores objeto da compensação.
24.
No mérito, requer a Recorrente que, após ser convertido o julgamento em
diligência para comprovar a regularidade da apuração da CSLL a pagar no ano calendário de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

2009 no montante de R$ 52.326.104,89, indicada na DIPJ, seja, em respeito ao princípio da
verdade material, provido o presente Recurso Voluntário para homologar a compensação
requerida através do PER/DCOMP no 35617.18982.290710.1.3.04-8081.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Do Mérito
A Recorrente alega que o erro material incorrido por meio da DCTF deve ser
desconsiderado, tendo em vista que, por outros instrumentos, tal equívoco restou plenamente
corrigido, in verbis:
06.
Para confirmar a regularidade na obtenção do crédito indicado no
PER/DCOMP, basta verificar que a Recorrente, ao realizar o seu ajuste anual,
efetuou o recolhimento a maior de CSLL referente ao período de apuração de
2009, através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF de
vencimento em 31/03/10 (doc. 03), no valor total de R$ 53.201.195,10 (cinquenta
e três milhões, duzentos e um mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos),
sendo R$ 52.368.535,39 (cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) referentes ao tributo
(Código 6773) e 832.659,71 (oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta
e nove reais e setenta e um centavos) a título de juros (código 9443).
07.
Conforme perfeitamente declarado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF retificadora referente ao mês de março de 2010
(doc. 04), recepcionada e processada em 27/07/10, o crédito informado na
compensação foi utilizado para quitar a CSLL a pagar no ano calendário de
2009, apurada no total de R$ 52.326.104,89 (cinquenta e dois milhões, trezentos
e vinte e seis mil, cento e quatro reais e oitenta e nove centavos).
08.
Pela fidelidade à verdade, a Recorrente ratifica a informação contida no
Acórdão recorrido de que, posteriormente à apresentação da DCTF retificadora
de 27/07/10, foram apresentadas novas declarações retificadoras, e que a
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

atualmente vigente, recepcionada em 22/11/12, indica equivocadamente que o
crédito de R$ 52.368.353,39, utilizado, em sua integralidade, para quitar a CSLL
a pagar no ano calendário de 2009.

9.
Ocorre que, embora a DCTF retificadora vigente indique o crédito de R$
52.368.353,39, tal informação é equivocada e não corresponde à verdade dos
fatos. Assim se afirma, pois, da análise da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009 - doc.
07 e doc. 08 da Manifestação de Inconformidade), verifica-se que na Linha 76 da
Ficha 17, encontra-se perfeitamente apurada a CSLL a pagar no ano calendário
de 2009 no montante de R$ 52.326.104,89, gerando, assim, um crédito de R$
42.430,50, devidamente indicado para
compensação no PER/DCOMP
examinado.
10.
Para melhor elucidar a origem do crédito que se pretende demonstrar,
apresenta-se um quadro demonstrativo do pagamento a maior de CSLL pelo
contribuinte:

11.
Sendo assim, conclui-se que o erro material incorrido por meio da DCTF
deve ser desconsiderado, tendo em vista que, por outros instrumentos, tal
equívoco restou plenamente corrigido, obrigando a fiscalização a, data venia,
apurar e convalidar a regularidade da compensação realizada pela Recorrente e,
assim, cancelar quaisquer cobranças relativas aos débitos pela mesma extintos.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

A Recorrente afirma que, de acordo com o princípio da verdade material, a
Administração Pública deve basear suas decisões nos fatos efetivamente realizados, não devendo
se satisfazer com presunções ou, até, com as informações prestadas pelo sujeito passivo,
buscando sempre as confirmar através de todos os elementos que estiverem ao seu alcance, in
verbis:
13.
Neste diapasão, frise-se que é dever da Administração Pública, em prol da
legalidade de sua atuação, investigar e valorar corretamente os fatos que dão
ensejo ao lançamento e/ou a uma cobrança, ou seja, se a Administração possui
dados para identificar os fatos, não deve ela se ater a minúcias formais em
manifesto prejuízo do contribuinte.
14.
Confira-se, por oportuno, as lições de Alberto Xavier :

15.
Reforçando essa linha de raciocínio, destacam-se Ippo Watanabe e Luiz
Pigatti Júnior :
"Princípio da verdade material
Este princípio é também conhecido como da liberdade da prova ou da verdade real. Ele
afasta ou reduz a possibilidade de se chegar às verdades meramente processuais. Para
isso a administração detém o poder de investigação, o mais amplo possível para formar
a sua convicção e decisão.
Este princípio autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
instrutora e julgadora tenha conhecimento e que ela carreie para o processo. A busca da
verdade material em contraposição à busca da verdade formal. No processo judicial há
um momento processual até o qual a parte pode indicar meios de produção de prova, e
no processo fiscal a autoridade preparadora ou a julgadora pode conhecer de provas
novas até o julgamento final, até mesmo de provas emprestadas de outro processo,
decorrentes de fatos supervenientes. O princípio da verdade material autoriza a
reformatio in pejus na apreciação da prova ou da prova nova na segunda instância
quando emerge a verdade material contra o autuado."

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

16.
Restando assente na doutrina que o processo administrativo busca sempre
a verdade material dos fatos em detrimento do mero formalismo, é possível
deduzir que se um contribuinte utiliza-se de documentação idônea para atestar a
(in)ocorrência de determinado fato, deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda
que, eventualmente, houvesse algum erro na forma ou no tempo em que
informado.
17.
Exatamente no sentido defendido pela Recorrente, a Egrégia Secretaria da
Receita Federal do Brasil já manifestou sua coerente posição de que a retificação
dos erros materiais pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após a inscrição em
dívida ativa, tal como na ementa abaixo colacionada:
"REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Em obediência ao
princípio da verdade material, cabe a retificação de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União quando o sujeito passivo apresentar prova inequívoca de ocorrência de erro, nos
termos do art. 147 do CTN. INEXISTE PRAZO PARA QUE A AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA REVEJA DE OFÍCIO O LANÇAMENTO OU RETIFIQUE DE
OFÍCIO A DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A FIM DE EXIMI-LO TOTAL
OU PARCIALMENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO."

18.
Mutatis mutandis, até mesmo o CARF, em caso idêntico ao presente,
determina o cancelamento do lançamento advindo de erro no preenchimento de
documentos fiscais, a citar:
"CSSL - Tendo a recorrente demonstrado inequivocamente o acerto da DIPJ e
existência de erro material na DCTF descabe o lançamento por diferença entre o
declarado na DCTF e recolhimentos efetuados.
Recurso Provido."

19.
Apenas para ilustrar o raciocínio ora exposto, cabe acostar o
posicionamento pacífico da jurisprudência, representada tanto pelo Superior
Tribunal de Justiça como pelo Tribunal Regional da 1ã Região, in verbis:

"RECURSO ORDINÁRIO. PROCON. DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE
COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO
DE JUSTIFICATIVAS ANTES MESMO DA DECISÃO. TERMO DE ACORDO
CELEBRADO ENTRE CONSUMIDORA E
FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VERDADE
MATERIAL.
(... )
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o
princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar
a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo.
Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo
administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme
ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, 'mesmo no silêncio da lei, e até mesmo
contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e
revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim
ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o
que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa' (Ob. cit., p. 87).
Recurso ordinário provido."
* * *
"TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE TRIBUTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. EQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE AO PREENCHER A DCTF.
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECURSO ADESIVO PARA ALTERAR
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4°, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1.
A obrigação tributária possui natureza estritamente legal, e sua existência não
está a depender da vontade de qualquer das partes, nem mesmo do contribuinte.
2.
A declaração que manifeste a existência de eventual crédito tributário em prol da
Fazenda Pública possui apenas presunção de veracidade, admitindo prova de sua
inexistência, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN.
3.
Sendo explícito o equívoco na informação do contribuinte prestada por
Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, não há de se falar na
existência de crédito tributário decorrente do erro.
(...)
5. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo a que se nega provimento."

20.
Ora, uma vez comprovada a efetiva existência e regularidade do crédito
indicado para compensação no PER/DCOMP n2 35617.18982.290710.1.3.04-
8081, o que foi indiscutivelmente demonstrado através de toda a documentação
acostada à presente manifestação, inexistem razões para a não homologação da
compensação realizada, sob pena de violação dos princípios da capacidade
contributiva e da busca pela verdade material dos fatos, assim como pela
vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública.
Em tese, assiste razão à recorrente, pois a jurisprudência do CARF é no sentido
que comprovado a materialidade da existência do alegado crédito, com a correção do equívoco
no preenchimento da DCTF, com a apresentação de declaração retificadora, é possível o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

Constata-se que não consta nos presentes autos que tenham sido alterado o valor
devido de CSLL com apresentação de declarações retificadoras, pelo contrário, na DCTF
original e na ultima retificadora apresentada consta o valor de R$ 52.368.535,39, conforme
excertos do acórdão recorrido:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece que, ao realizar seu ajuste
anual, teria efetuado recolhimento a maior de CSLL referente ao período de
apuração de 2009. Acrescenta que o débito, no valor de R$ 52.326.104,89,
estaria declarado na DCTF retificadora referente ao mês de março de 2010,
recepcionada e processada em 17/10/2010. Alega ainda, que teria retificado a
DCTF em 30/05/2011 e que, equivocadamente, alterou o valor do débito para R$
52.368.363,39. Enfatiza que esta informação estaria equivocada e que teria sido
retificada em 18/10/2012. Apresenta demonstrativo e cita doutrinadores e
jurisprudência no sentido de comprovar suas alegações.
Consulta ao sistema DCTF demonstra que a contribuinte retificou diversas vezes a
declaração referente ao mês de março/2010, conforme tela a seguir:

Verifica-se, ainda, que o débito referente ao ajuste de CSLL - ano calendário 2009
(Código de receita 6773), foi alterado em cada uma destas retificações, conforme
quadro a seguir, efetuado com base nos documentos de fls. 103 e 104:

N° DECLARAÇÃO
DATA RECEPÇÃO
CSLL (6773)
100.2010.2010.1830408438
21/05/2010
52.368.535,39
100.2010.2010.1890692142
27/07/2010
52.326.104,89
100.2010.2011.1841651362
30/05/2011
52.368.535,39
100.2010.2012.1891699726
18/10/2012
52.326.104,89
100.2010.2012.1871706824
22/11/2012
52.368.535,39
Destaca-se, ainda, que na DCTF original foi declarado débito de CSLL (Código de
receita 6773) no montante de R$ 52.368.535,39, valor que se encontra vigente, com a
última retificação efetuada em 22/11/2012.

A fim de comprovar a alegação de erro no valor do débito confessado na DCTF, a
recorrente deveria comprovar documentalmente esta circunstância por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade, nesse sentido o acórdão impugnado:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado
artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração.

A Jurisprudência do CARF admite a comprovação da liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação, nesse caso, é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração, contudo a recorrente
não apresentou esses elementos em seu recurso voluntário.
Entende-se que a DIPJ não é suficiente para comprovar o real montante de CSLL
devido, pois como destacado na decisão e 1a Instância escrituração só faz prova a favor da
interessada quando da apresentação dos documentos em que se baseia, conforme disposto no §1o
do art. 9o do DL 1.598/1977:

Conclui-se que a análise em conjunto dos documentos relativos à obrigação
principal (DARF) e obrigação acessória DIPJ/DCTF, não são por si só, suficiente para
comprovar de forma inequívoca o valor recolhido indevidamente a título de CSLL.

A Recorrente requer que, existindo qualquer dúvida por parte da Autoridade
Administrativa, especialmente diante de constatada divergência entre DCTF retificadora e DIPJ,
caberia ao órgão julgador determinar a conversão dos autos em diligência fiscal.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.671 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902752/2012-83

Rejeita-se a alegação de que a conversão dos autos em diligência é obrigação da
autoridade julgadora, pois cabe à recorrente a apresentação dos elementos comprobatórios, nos
termos do art. 15 e 16 do decreto 70.235/72, transcritos a seguir:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)(grifo nosso)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Ante o exposto, não há reparos a serem feitos quanto ao decidido no acórdão de
impugnação.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital